Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUSENTES OS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. OS EMBARGOS NÃO SE PRESTAM À MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVENDO SER OBSERVADA A VIA PROCESSUAL ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão negou provimento ao agravo de instrumento que determinou o que os reajustes dos planos de saúde por faixa etária são disciplinados pela Resolução Normativa n° 563 da ANS, que fixa os índices de indexação, e não a vinculação com valores pagos por terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em saber se houve omissão quanto a existência de coisa julgada material e à devolução dos valores pagos a título de taxa de agravo por doença preexistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Reafirmo que em relação aos cálculos apresentados pelo agravante, no qual pleiteia que deixe de pagar a taxa de agravo, todos foram feitos comparando a mensalidade paga pelo agravante e sua esposa, por possuírem idades próximas.
5. Com efeito, os reajustes de plano de saúde por faixa etária, são disciplinados pela Resolução Normativa da AND 563, e ainda que a faixa etária seja parecida, tal valor não é um indexador para correção do valor da mensalidade.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022
Jurisprudência relevante citada: não há.